Tribunal: STJ
Processo: 5001221-41.2017.8.21.0077
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3050217 - RS (2025
/0358287-9)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE : P A DE M
ADVOGADO
: DIEGO LOPES DOS SANTOS - RS090988
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO APONTADO NENHUM
DOS VÍCIOS PREVISTOS NO
DO CPP. EMBARGOS DE
ART. 619
DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.
1. O reconhecimento de violação do
do CPP pressupõe a
art. 619
ocorrência de omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade tais que
tragam prejuízo à defesa e não pode ser confundida com o mero
inconformismo da parte com a conclusão alcançada pelo julgador, que, a
despeito das teses aventadas, lança mão de fundamentação idônea e
suficiente para a formação do seu livre convencimento.
2. Nos aclaratórios em exame, a defesa não apontou a ocorrência de
nenhum dos vícios previstos no
do CPP, circunstância que
art. 619
evidencia a impossibilidade de conhecimento do pedido.
3. Embargos de declaração não conhecidos.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, não conhecer dos embargos
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA53055612 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 11/12/2025 14:40:30
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: 12dd7321-6579-4803-8826-3e50b5836879

Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília (DF),
.
11 de dezembro de 2025

Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA53055612 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 11/12/2025 14:40:30
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: 12dd7321-6579-4803-8826-3e50b5836879

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3050217 - RS (2025
/0358287-9)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE : P A DE M
ADVOGADO
: DIEGO LOPES DOS SANTOS - RS090988
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO APONTADO NENHUM
DOS VÍCIOS PREVISTOS NO
DO CPP. EMBARGOS DE
ART. 619
DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.
1. O reconhecimento de violação do
do CPP pressupõe a
art. 619
ocorrência de omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade tais que
tragam prejuízo à defesa e não pode ser confundida com o mero
inconformismo da parte com a conclusão alcançada pelo julgador, que, a
despeito das teses aventadas, lança mão de fundamentação idônea e
suficiente para a formação do seu livre convencimento.
2. Nos aclaratórios em exame, a defesa não apontou a ocorrência de
nenhum dos vícios previstos no
do CPP, circunstância que
art. 619
evidencia a impossibilidade de conhecimento do pedido.
3. Embargos de declaração não conhecidos.
RELATÓRIO
:
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Documento eletrônico VDA53055774 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 11/12/2025 14:38:03
Código de Controle do Documento: acb62c04-90d8-4a40-8fb7-4d2272358f09

opõe embargos de declaração contra o acórdão de fls. 453-
P. A. DE M.
458, por meio do qual a Sexta Turma desta Corte Superior negou provimento ao
agravo regimental interposto no agravo em recurso especial. Postulava-se, em
síntese, a violação dos arts. 155, 156 e 386, II, V e VII, todos do Código de Processo
Penal, sob o argumento de insuficiência do acervo fático-probatório para amparar a
condenação do acusado pela prática do delito de estupro de vulnerável.
Em suas razões, o ora embargante assinala vício de omissão no acórdão,
uma vez que, em síntese (fls. 463-472):
[...] Embora o
do CPP não foi prequestionado de forma
art. 156
numérica, foi de forma implícita diante do fundamento adotado, que
AFIRMA, COMO REGRA GERAL, SER DO RÉU O ONUS DA
PROVA, quando isto viola claramente a norma referida. NÃO HÁ
A MENOR DUVIDA QUANTO A EXISTENCIA DE
PREQUESTIONAMENTO SOBRE O ONUS DA PROVA!!! Este
trecho do acordão recorrido prequestina implicitamente o
do
art. 156
CPP, e ESTES ARGUMETNOS ESTÃO EM CAPITULO
ESPECIFICO DO AGRAVO REGIMENTAL, EM RELAÇÃO AO
QUE A DECISÃO EMBARGADA SE OMITIU [...] a decisão
embargada é omissa em relação aos argumentos lançados no agravo
em recurso especial e agora no agravo regimental, que impugnam
especificamente os óbices impostos para negar seguimento ao
recurso, inclusive a falta de prequestionamento dos arts. 155 e 156
do CPP [...].

[...] A sumula 211 do STJ e 282 do STF foram aplicadas em razão
da ausência de prequestionamento, de forma que, tendo sido
estabelecido, no acordão recorrido, debate sobre a matéria onde se
assenta a arguida violação de lei, não se aplica as referidas sumulas,
tanto que há no agravo interposto argumento específico neste
sentido, em relação ao que a decisão embargada se omite [...].

[...] a embargante impugnou SIM o óbice imposto através da sumula
83 do STJ, que aliás é o cerne da questão. A sumula 83 do STJ
estabelece a necessidade de DESCONFORMIDADE entre a decisão
recorrida e as decisões dos Tribunais Superiores, e é exatamente
este o objeto do recurso especial interposto, a partir do debate
estabelecido sobre a violação do
do CPP. A decisão
art. 155
embargada, com a máxima vênia, SE OMITE em relação aos
argumentos apresentados no agravo regimental, em capítulo
Documento eletrônico VDA53055774 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 11/12/2025 14:38:03
Código de Controle do Documento: acb62c04-90d8-4a40-8fb7-4d2272358f09

específico e extenso em razões, iniciando as fls. e-STJ 419 (parte
final) à 426 dos autos. O debate acerca da conformidade está
diretamente relacionado a violação do
do CPP, pois está
art. 155
diretamente relacionado ao valor do depoimento da vítima [...].

[...] a [o] embargante impugnou especificamente o óbice gerado pela
sumula 7 do STJ (e-STJ, fl. 426), vez que não se buscou em nenhum
momento reexame de prova. O debate foi estabelecido totalmente
sobre os fundamentos do acordão recorrido. A decisão é totalmente
omissa em relação as razões do agravo regimental ao afirmar que
não houve impugnação específica da sumula relacionada ao pleito
de absolvição, [...].

Requer, assim, sejam acolhidos os aclaratórios.
VOTO
:
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator)
Consoante o disposto no
do Código de Processo Penal, a oposição
art. 619
de embargos de declaração enseja, em resumo, o aprimoramento da prestação
jurisdicional, por meio da retificação do julgado que se apresenta omisso, ambíguo,
contraditório ou com erro material.
São inadmissíveis, porquanto, a pretexto da necessidade de
esclarecimento, aprimoramento ou complemento da decisão embargada, objetivam,
em essência, novo julgamento do caso.
Na hipótese, reitero: a irresignação da parte se resume ao
No caso
inconformismo com o resultado do julgado, que lhe foi desfavorável.
dos autos a defesa pretende desconstituir a condenação em nome do ora agravante.
,
Todavia, revolver matéria fático-probatória é procedimento inaplicável na via do
recurso especial, em virtude da Súmula n. 7 do STJ. Por isso, insistir na análise dos
pleitos trazidos, mesmo que no âmbito de manejo de recursos diversos, implicaria o
exame da inocência do réu, cuja competência é exclusiva das instâncias ordinárias.
Documento eletrônico VDA53055774 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 11/12/2025 14:38:03
Código de Controle do Documento: acb62c04-90d8-4a40-8fb7-4d2272358f09

Diante dessas considerações, não há nenhum fundamento que justifique
, os quais se prestam apenas a
a oposição dos presentes embargos de declaração
sanar eventual omissão, contradição ou obscuridade do julgado, e não a reapreciar a
causa.
Logo, não há contradição, ambiguidade ou omissão a ser sanada.
À vista do exposto,
.
não conheço dos embargos de declaração
Documento eletrônico VDA53055774 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 11/12/2025 14:38:03
Código de Controle do Documento: acb62c04-90d8-4a40-8fb7-4d2272358f09

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0358287-9
AREsp 3.050.217 /
RS
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 50012214120178210077
EM MESA
JULGADO: 09/12/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SILVANA BATINI CESAR GÓES
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: P A DE M
ADVOGADO
: DIEGO LOPES DOS SANTOS - RS090988
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: P A DE M
ADVOGADO
: DIEGO LOPES DOS SANTOS - RS090988
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, não conheceu dos embargos de declaração, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542605449290614830155@
2025/0358287-9 - AREsp 3050217 Petição : 2025/0110881-3 (EDcl)
Documento eletrônico VDA52994985 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 09/12/2025 22:13:12
Código de Controle do Documento: EED7C523-9B56-4FCD-8788-D45D4A1FC467